Tribunal: TJPA
Processo: 0821893-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821893-27.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA BARBOSA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível
. sentença de improcedência. ausência de direito as diferenças salariais, adicional de insalubridade em grau máximo e indenização por danos morais.
recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível i
nterposta por ANA MARIA BARBOSA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença de improcedência da
Ação de Cobrança de Diferença Salarial c/c Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se a Apelante faz jus ao recebimento das diferenças salariais, Adicional de Insalubridade em grau máximo e Indenização por Danos Morais.

III. Razões de decidir

3. Tese de direito ao recebimento das diferenças salariais. É vedada
a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.
Inclusive,
o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário mínimo (Súmula Vinculante n.º 16).

4. O conjunto probatório (contracheques) demonstra que a somatória do vencimento-base, garantias e vantagens da Apelante, excede o valor do salário mínimo. Sentença em conformidade ao princípio da legalidade.

5. Tese de direito ao recebimento do Adicional de Insalubridade em Grau Máximo de 40%. É
incontroverso que a Apelante exerce função insalubre, tanto que, já recebe o Adicional no grau médio de 20%, no entanto, inexiste Legislação Municipal pormenorizando que a função por ela exercida configura direito ao recebimento do adicional em grau máximo.

6. Pedido de Indenização por Danos Morais. A apelante baseia seu pedido na Tese de
recebimento do salário abaixo da sua totalidade. O indeferimento do pedido de reajuste salarial, afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigos
7º, inciso XXIII,
37, inciso XIII e 39, §3º, Súmula nº 04 do STF e, Súmula Vinculante n.º 16 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800799-37.2017.8.14.0070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/08/2020, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0821893-27.2017.8.14.0301 – PJE) i
nterposta por ANA MARIA BARBOSA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença Salarial c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos
.
Condeno a parte Autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (...)
cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98§ 3º, do Código de Processo Civil, em decorrência do deferimento da gratuidade legal à parte Autora em decisão de ID 2262598. Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, seja certificado o trânsito em julgado, arquivando-se. (grifo nosso).

Em razões recursais, a Apelante afirma ser funcionária pública efetiva do Município de Belém, tendo sido aprovada em Concurso Público para o cargo de Agente de Serviços Urbano – AAAAAB/GAC, regime estatutário, estando lotada na Secretaria Municipal de Administração, recebendo 01 (um) salário mínimo como salário base, conforme contracheques anexados (janeiro à dezembro de 2016).

Afirma que, no ano de 2016, o Ente Municipal não obedeceu ao Decreto nº 8.618/2015, que estipulava o salário-mínimo no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) e continuou lhe pagando apenas o salário base de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Alega que a Constituição Federal assegura aos servidores públicos o pagamento do salário-mínimo nacional aos servidores e, a Lei Orgânica do Município de Belém dispõe que o vencimento nunca poderá ser inferior ao salário mínimo fixado em lei e unificado nacionalmente.

Assegura receber Adicional de Insalubridade em grau médio no importe de 20%, no entanto, por exercer o cargo de Gari, laborando em contato constante com lixo urbano, faz jus ao pagamento no grau Máximo de 40%.

Suscita ainda, o Direito a Indenização por Danos Morais em decorrência do recebimento do salário abaixo da sua totalidade, situação que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

As partes foram intimadas para se manifestarem quanto a possibilidade de conciliação. O Ente Municipal informou a impossibilidade de acordo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante faz jus ao recebimento das diferenças salariais, Adicional de Insalubridade em grau máximo e Indenização por Danos Morais.

Inicialmente, em relação a Tese de diferenças salariais, a Apelante afirma que, no ano de 2016, o Ente Municipal não obedeceu ao Decreto nº 8.618/2015, que estipulava o salário-mínimo no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) e continuou lhe pagando apenas o salário base de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

O conjunto probatório (contracheques) demonstra que a somatória do vencimento-base, garantias e vantagens da Apelante, excede o valor do salário mínimo.

Sobre a situação em epígrafe, o teor da Súmula nº 04 do STF c/c artigo 37, inciso XIII da CF/88, veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, senão vejamos:

Súmula nº 04

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Inclusive,
o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário mínimo, consoante teor da Súmula Vinculante n.º 16.

Súmula Vinculante n.º 16.
Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Assim, observa-se que o Magistrado de origem decidiu em conformidade ao princípio da legalidade,
sendo necessário transcrever trechos do parecer ministerial:

(...) a priori destaco o estabelecido no art. 7º, IV, da Constituição Federal, o qual
veda expressamente, a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. (...) Neste mesmo sentido, é a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal
: (...)
Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o que não pode ser inferior ao salário mínimo não é o vencimento-base do servidor, mas sim sua remuneração total
. (...) Nesta esteira, em atenção aos autos, observo que, apesar do salário-base do ora apelante ser inferior ao salário mínimo, sua remuneração não é, consoante extrai-se da análise de seus contracheques (Id nº 11537266).
Desta forma, resta evidente que a autora não possui direito ao reajuste pretendido, uma vez que a somatória do vencimento-base, garantias e vantagens do recorrente, excede o valor do salário mínimo
. (...). (grifo nosso).

Destaca-se precedente desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUE OS REAJUSTES DOS VALORES DE SEUS VENCIMENTOS NÃO VÊM ACOMPANHANDO A EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONALMENTE UNIFICADO, VIOLANDO ASSIM O QUE DISPÕE O ARTIGO 116, DA LEI Nº 5.810/1994. ALEGA QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO DEVERIA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 116 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994, DECLARANDO-A INCONSTITUCIONAL, POIS NÃO HÁ OBJETO NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ressalto disposição contida no art. 7º, inciso IV da CF/88 no sentido de ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Outrossim, destaco previsão contida na Súmula n. 4 do STF, que informa que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem substituído por decisão judicial.
” Na mesma linha dispõe o art. 37, XIII da CF ao prever que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 2.
De mais a mais, no caso concreto, sequer é possível aduzir que o vencimento salário base do apelante não poderia ser inferior ao salário mínimo, uma vez que o plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário mínimo
(RE 582.019 QO-RG, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, P, j. 13-11-2008, DJE 30 de 13-2-2009). Entendimento exarado na Sumula Vinculante n.º 16. 3. Nesse sentido, no caso concreto, é possível observar que no ano de 2017, o recorrente percebeu como provento de aposentadoria o valor bruto de R$ 1.182,00, (ID Num. 2884539 - Pág. 63) portanto, superior ao salário mínimo do mencionado ano, qual seja, R$ 937,00.
4. Considerando o não acolhimento do pedido de reajuste nos termos pretendidos, inviável o pleito de indenização por possíveis danos materiais e morais
. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800799-37.2017.8.14.0070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/08/2020, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

No que tange ao Adicional de Insalubridade, garante receber em grau médio no importe de 20%, no entanto, por exercer o cargo de Gari, laborando em contato constante com lixo urbano, defende o recebimento no grau Máximo de 40%.

Como cediço,
são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, tendo o Adicional de Insalubridade previsão no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, in verbis:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

No caso da Apelante é incontroverso que exerce função insalubre, tanto que, já recebe o Adicional no grau médio de 20%, no entanto, inexiste Legislação Municipal pormenorizando que a função da Apelante faz jus ao recebimento do adicional em grau máximo, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
Saliento que é cediço que o adicional em questão só pode ser instituído por lei, mas cabe ao Executivo especificar quais os serviços e os servidores que irão auferi-la. No caso em tela, não se discute o direito à percepção do referido adicional, até porque a recorrente demonstra, por meio de documentos (vide contracheques anexos em Id nº 11537266) que já o recebe; mas, sim, do percentual percebido, ao passo que afirma fazer jus ao aumento do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%).
Entretanto, como bem destacou o Juízo a quo, não há legislação municipal, fundamentada em perícia, que ampare a pretensão deduzida pela parte autora, no sentido de que às funções do cargo de Agente de Serviços Urbanos deve ser aplicado o grau máximo de insalubridade.
Isto posto, também não assiste razão o pedido de aumento do adicional de insalubridade.

Quanto ao pedido de Indenização por Danos Morais, verifica-se que a Apelante baseia seu pedido na Tese de
recebimento do salário abaixo da sua totalidade, situação que afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme destacado anteriormente, não há que se falar em reajuste salarial, de modo que, inexiste o dever de indenizar, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça:

(...) Com relação ao pedido de indenização por danos morais, penso que, uma vez não fazendo jus as verbas pleiteadas, da mesma forma, não merece acolhimento à condenação em danos morais, haja vista que a parte autora precisa provar o nexo de causalidade entre o evento danoso e atuação ou inação do ente público, além de ter que comprovar que teve dano realmente, o que não demonstrou.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2025